Tribunal: TJBA
Processo: 0501837-43.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501837-43.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO QUE IMPLICA CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. SÚMULA 421 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA A SEREM PAGOS PELO ENTE QUE A REMUNERA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO QUE NÃO IMPLICA EM CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. A irresignação apelatória reside tão somente na possibilidade de condenação do Estado da Bahia e do Município de Itabuna em honorários advocatícios, estes devidos em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia.

2. Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante, no caso, o Estado da Bahia.

3. No entanto, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, no caso, o Município de Itabuna.

4. Sentença que merece reforma parcial, para reconhecer o direito à condenação em honorários advocatícios, direcionada apenas ao Município de Itabuna.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0501837-43.2018.8.05.0113
, em que figuram, como apelante, a
D
EFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, e, como apelados, o
ESTADO DA BAHIA
e o
MUNICÍPIO DE ITABUNA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2022.

Des. Jorge Barretto

Relator